Tribunal: STF
Processo: Rcl 71667
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Décio Bruxel - Granja Chua, contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0000373-52.2013.5.03.0071.



    A reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente. 



    Relata que “o caso concreto envolve controvérsia quanto ao afastamento de cláusulas coletivas que enquadram o autor da ação originária na exceção do art. 62, I, da CLT, condenando a ora reclamante ao pagamento de horas extras” (eDOC 1, p. 2).



    Alega que “o autor da ação originária foi contratado pelo ora reclamante para exercer a função de motorista externo, em 01/04/2005, tendo sido dispensado sem justa causa em 04/04/2011. (...) Em razão das atividades desenvolvidas, não estava sujeito a controle de jornada, enquadrando-se na exceção do art. 62, I da CLT” (eDOC 1, p. 8)



    Afirma que “em função das peculiaridades da função desempenhada, havia previsão nos Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre o ora reclamante e o Sindicato dos Motoristas de Patos de Minas, prevendo a ausência de controle de jornada desses trabalhadores, mormente diante da impossibilidade de que fosse realizado efetivo controle” (eDOC 1, p. 8).



    Argumenta que, apesar disso, o acórdão reclamado assentou sua condenação “ao pagamento de horas extras, sob fundamento de que a prova oral produzida, conjuntamente com a existência de tacógrafo no caminhão utilizado pelo obreiro (OJ 332, SDI3-TST, eram suficientes para possibilitar o controle da jornada, afastando, assim, a incidência do artigo 62, 1, da CLT, e as disposições normativas que consideram a atividade eminentemente externa” (eDOC 1, p. 9-10).



    Requer a concessão de liminar para suspender a reclamação trabalhista. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação (eDOC 20).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível a reclamação para assegurar o entendimento firmado na repercussão geral quando, esgotadas as instâncias, o processo não puder chegar ao STF por outro meio. Nesse caso, é necessário que o Tribunal de origem tenha negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I ou III, do CPC (repercussão geral), e tenha sido interposto e julgado o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.



    Vejamos.



    Na hipótese em análise, a parte reclamante afirma que o acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª região teria ofendido o entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 1046 da repercussão geral. Transcrevo trechos do acórdão reclamado:



    “Diante dos fragmentos acima reproduzidos, concluo que a prova oral demonstrou que, ao motorista, a ré fornecia aparelho celular e, no curso da jornada de trabalho, a ele fazia ligações, obtendo a informação em qual ponto de venda ele se encontrava em determinado horário. Além disso, ficou demonstrado pela prova oral que havia a pré-determinação de rotas a serem cumpridas, significando com isso a exigência do trabalho em maior número de horas ao dia perfeitamente identificáveis. 



    Sabe-se que, no geral, motoristas de cargas trabalham jornadas exaustivas, principalmente se tratando de cargas vivas ou perecíveis. Os meios de comunicação têm divulgado a preocupação das autoridades administrativas quanto a esse problema. 



    Diante de todo o exposto, embora a atividade laborativa fosse executada externamente, entendo que era plenamente possível o controle da jornada, afastando, assim, a incidência do artigo 62, 1, da CLT, e as disposições normativas que consideram a atividade eminentemente externa. 



    Em vista disso, considerando as alegações iniciais (fI. 15) e o relato das testemunhas acerca da jornada de trabalho, concluo que o reclamante laborava no horário compreendido entre as 05h às 21h, de segunda a sábado, com fruição de duas horas diárias a título de intervalo intrajornada; bem como em todos os feriados nacionais e dois domingos por mês (por razoabilidade, entende-se que a expressão posta na inicial "alguns domingos" denote a média de dois domingos laborados por mês, pois não há prova da concessão de folga para compensar o labor em domingos e feriados ou do pagamento da remuneração pelo trabalho extraordinário ora especificado). Considerando a jornada fixada, defiro horas extras excedentes da 44a semanal, bem como domingos e feriados laborados em dobro, conforme se apurar em liquidação. Haverá reflexos das horas extras em aviso prévio, RSR's, 13 1salário, férias proporcionais com 1/3 e FGTS + 40%.” (eDOC 10, p. 17).



    Os embargos de declaração opostos contra o mencionado acórdão foram rejeitados (eDOC 10, p. 37-39).



    No Tribunal Superior do Trabalho, o recurso de revista interposto pela ora reclamante foi provido para excluir a condenação ao pagamento de horas extras (eDOC 10, p. 112-141) e os embargos de declaração opostos em seguida foram providos apenas para sanar omissão (eDOC 10, p. 154-157).



    Opostos Embargos à SDI, estes foram providos para restabelecer o acórdão do TRT da 3ª Região, que reconhecera o controle da jornada externa do reclamante trabalhista e o direito às horas extras, bem como para determinar o retorno dos autos à 6ª Turma para exame da questão que ficou prejudicada no recurso de revista em razão do afastamento das horas extras, à época de seu julgamento (eDOC 11, p. 127-140).



    Em nova apreciação do recurso de revista, a 6ª Turma do TST não conheceu do recurso de revista (eDOC 11, p. 160-164), tendo sido desprovidos os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão (eDOC 11, p. 188-190).



    Opostos novos Embargos à SDI, foi-lhe negado seguimento (eDOC 1, p. 214-217), tendo sido negado provimento ao agravo interposto em face da referida decisão (eDOC 11, p. 260-273).



    Em seguida, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual teve o seguimento negado, sob o fundamento de que o TRT da 3ª Região não enfrentou o mérito da questão relativa às horas extras e que se aplica, ao caso, o tema 181 desta Corte. (eDOC 11, p. 305; eDOC 12, p. 1-10). Os embargos de declaração opostos contra esta decisão foram rejeitados (eDOC 12, p. 19-30).



    Por fim, verifica-se ainda que foi interposto agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o qual se encontra pendente de apreciação (eDOC 12, p. 54), o que pode viabilizar que a questão seja submetida a essa Corte. 



    Desse modo, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral), porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 1177 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que o processo no qual proferida a decisão reclamada se encontra em regular tramitação na instância de origem sem que tenha sido sequer interposto o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 64059 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024; grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 61661 AgR, Rel. Min. Luís Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente